Tribunal: TJDFT
Processo: 0727766-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a declaração de inexistência de débito relativo ao IPVA, porque não concluído no Distrito Federal o processo de transferência do automóvel em 2020 para o Estado de Minas Gerais. Também se formulou pedido de indenização por danos morais em razão do protesto da dívida fiscal, relativa ao exercício de 2021.
3. A sentença, por sua vez, reconheceu que o veículo encontra-se matriculado tanto no Distrito Federal quanto em Minas Gerais, razão pela qual declarou a inexistência do débito tributário e ainda condenou o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
4. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, inclusive no que se refere ao pedido de que, em eventual condenação por danos morais, que essa seja fixada em R$ 1.000,00. Como se vê, o recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere ao reconhecimento da dupla matrícula do automóvel no Distrito Federal e em Minas Gerais, limitando-se a dizer que se encontra pendente de transferência. Igualmente não impugnou as razões de decidir que levaram à condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
5. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas ante a isenção legal. Condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.